Tribunal: STF
Processo: AI 670928
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV E LV.
   OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - Matéria demanda o reexame de
   conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.